Tribunal: TJDFT
Processo: 0706786-64.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706786-64.2021.8.07.0017 RECORRENTES: DIAMOND CARS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MARCELO CAMILHER RIBEIRO RECORRIDO: ROGERIO SALES SILVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMÓVEL. POSSUIDOR. HIPÓTESE DE ACESSÃO E NÃO DE BENFEITORIA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.201 DO CÓDIGO CIVIL. POSSUIDOR. JUSTO TÍTULO. PRESUNÇÃO RELATIVA OU IURIS TANTUM DE BOA-FÉ. COISA JULGADA. PEDIDOS DIFERENTES. RELAÇÃO JURÍDICA DIVERSA. AFASTAMENTO DA DECLARAÇÃO DE COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. PEDIDO PROCEDENTE. 1. Controvérsia para a examinar o elemento subjetivo da ocupação do ora apelado-autor e, por consequência, os efeitos jurídicos dos quais deriva o efeito material de ter ou não direito de indenização das acessões artificiais realizadas no terreno objeto de contrato de concessão de direito real de uso firmado entre a Terracap e terceiros e transferido ao apelado-autor sem anuência da Terracap. Não se discute a propriedade ou o domínio tampouco é possível embaralhar as duas vias. 2. Pelo que consta do parágrafo único do art. 1.201 do Código Civil, a posse de boa-fé se faz presente quando o possuidor tem um justo título que fundamente a sua posse. 3. Enunciado 303 da IV Jornada de Direito Civil: “Considera-se justo título, para a presunção relativa da boa-fé do possuidor, o justo motivo que lhe autoriza a aquisição derivada da posse, esteja ou não materializado em instrumento público ou particular. Compreensão na perspectiva da função social da posse”. 4. Segundo o arcabouço fático delineado, restou devidamente comprovado que que o apelado-autor foi ocupante de boa-fé do imóvel fazendo jus a ser indenizado pelos réus-apelantes das benfeitorias que erigiu. 5. A identidade de ações impede a repropositura da mesma ação, porque vedada pela intangibilidade da coisa julgada material (CPC 502). Se uma parte ajuíza a mesma ação anteriormente julgada por sentença de mérito transitada em julgado (CPC 337 §§ 1.o a 3.o), essa segunda ação idêntica à primeira terá de ser extinta sem julgamento do mérito, por ofensa à coisa julgada (CPC 485 V), devendo o juiz fazê-lo de ofício (CPC 485, V, §3o e 337, VII, §5o) como, aliás, foi feito nesse caso. 6. "Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido" (art. 301, §2o, do CPC). 7. Os elementos dos autos demonstram que a presente demanda não afronta a coisa julgada, eis que a diversidade de um só elemento acarreta diferença de ação, nos termos do §2o do art. 337 do CPC: "§2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido". 8. Negou-se provimento ao apelo. Os recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 505, ambos do CPC, sob o argumento de que houve ofensa à coisa julgada formada em outro feito, na medida em que a má-fé do recorrido foi reconhecida expressamente na ação 0028024-20.2010.7.08.0001. Acrescentam que uma vez reconhecida a posse de má-fé, o ocupante perde o direito à indenização por acessões e, por consequência, à retenção do bem até o pagamento da mesma; c) artigos 1.201 e 1.255, ambos do Código Civil, defendendo inexistir no imóvel litigioso benfeitorias e sim acessões artificiais, uma vez que o recorrido edificou no terreno objeto da demanda. Aduzem que a parte recorrida tinha pleno conhecimento dos vícios de sua ocupação (inexistência de boa-fé), razão pela qual, não possui direito à indenização pelas acessões. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJMT. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à suposta ofensa aos artigos 502 e 505, ambos do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que; “Partindo dessas premissas e volvendo os olhos ao caderno processual, REJEITO a preliminar para afastar a coisa julgada” (47439529), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso no tocante à indicada contrariedade aos artigos 1.201 e 1.255, ambos do Código Civil, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso em apreço, ao ponderar as provas carreadas aos autos, verifico que o ora apelado-autor, ROGÉRIO é possuidor de boa-fé, porque amparado por justo título. A atenta análise dos autos demonstra que, em 08/03/2005, ELIAS e ADRIANA celebraram com ROGÉRIO um instrumento particular de cessão de direitos tendo por objeto o lote litigioso (ID 16528997 do processo no 0028024-20.2010.8.07.0001). Dias depois, em 21/03/2005, os cessionários originais da Escritura Pública de “Concessão de Direito Real de Uso”, Elias e Adriana, firmaram um "traslado de procuração" (ID 16528999 do processo no 0028024-20.2010.8.07.0001) nomeando ROGÉRIO como procurador sobre os poderes referentes ao mesmo imóvel do Riacho Fundo 1 (ID 16528999 do processo no 0028024-20.2010.8.07.0001). Portanto, mesmo que o alvará de construção, de 23/12/2010, tenha sido emitido em favor de ELIAS TELES MOREIRA (ID 45323655), à época, ROGÉRIO já agia como procurador dos cessionários originais. Confira-se dois termos de renegociação de reconhecimento de dívidas: o primeiro de 12/11/2012 (ID 16529010 do processo no 0028024-20.2010.8.07.0001) e o segundo, mais recente, de 14/10/2021 (ID 45323771). De se ver, portanto, que, segundo o arcabouço fático delineado, restou devidamente comprovado que que o apelado-autor foi ocupante de boa-fé do imóvel fazendo jus a ser indenizado pelos réus-apelantes das benfeitorias que erigiu (ID 47439529). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 1.832.343/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023